Tribunal: TJES
Processo: 5000380-89.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-89.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIZETE ALVES MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000380-89.2024.8.08.0068

RECORRENTE: DELIZETE ALVES MARTINS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DELIZETE ALVES MARTINS em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. A Recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a empresa Recorrida é parte legítima para figurar na demanda, uma vez que a dívida de energia elétrica foi paga no cartório para o qual a própria concessionária encaminhou o título a protesto. Sustenta a validade do pagamento e requer a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação por danos materiais e morais.

A Recorrida, em contrarrazões, reitera a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que o pagamento foi realizado a terceiro (a oficiala do cartório) e que o valor nunca foi repassado à empresa, configurando exercício regular de direito a manutenção da cobrança e da negativação. Pugna, assim, pela manutenção da sentença de extinção ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

QUESTÕES PRELIMINARES

A questão central a ser analisada antes do mérito é a legitimidade passiva da Recorrida. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pela concessionária de energia, extinguindo o feito por entender que a responsabilidade pela falha no repasse do pagamento seria exclusiva do cartório ou de sua oficiala, e não da credora original.

Contudo, a análise dos fatos e do direito aplicável leva a uma conclusão diversa. A Recorrente, ao ser notificada do protesto de uma fatura de energia, dirigiu-se ao Tabelionato indicado pela própria credora, EDP, para quitar sua pendência. No local, seguindo as orientações recebidas, efetuou o pagamento do valor total (título e emolumentos) por meio de PIX para a conta da então titular da serventia, conforme comprovante (ID 13971499).

A Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos, estabelece em seu artigo 19 que "
o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente
". O parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe que, realizado o pagamento, o Tabelionato dará a quitação e colocará o valor à disposição do apresentante (credor) no dia útil subsequente.

Ao eleger o Tabelionato de Protesto como meio para a cobrança de seu crédito, a Recorrida o constituiu como seu representante para o ato de receber o pagamento. A relação entre o credor e o cartório, no que tange ao recebimento e repasse de valores, não pode ser oposta ao devedor que, de boa-fé, cumpre sua obrigação no local e da forma como indicado. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual é válido o pagamento feito a um credor putativo, ou seja, àquele que se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

A falha na comunicação ou no repasse de valores entre o Tabelionato e a empresa Recorrida é uma questão interna, que não tem o condão de invalidar a quitação obtida pela consumidora. Portanto, a EDP, como credora originária que elegeu o meio de cobrança e se beneficia dele, possui plena legitimidade para responder pela declaração de inexistência do débito e pelas consequências de sua manutenção indevida.

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mérito

Superada a questão preliminar, o mérito cinge-se em verificar a existência do débito e a ocorrência de danos indenizáveis.

Conforme fundamentado, o pagamento realizado pela Recorrente no Tabelionato de Protesto (ID 13971499) é válido e eficaz para extinguir a obrigação relativa à fatura com vencimento em 11/01/2021, no valor de R$ 143,67. A partir do momento em que a consumidora quitou a dívida perante o agente de cobrança escolhido pela própria credora, a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a persistência nas cobranças tornaram-se indevidas.

A conduta da Recorrida, ao não reconhecer o pagamento e manter a restrição de crédito por anos, mesmo após ser contatada administrativamente pela consumidora, configura falha na prestação do serviço. Tal fato ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à honra e ao crédito da Recorrente, que se viu impedida de obter um empréstimo em razão da negativação indevida (ID 13971501).

Adicionalmente, a situação vivenciada pela consumidora, que precisou despender seu tempo e energia para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa — sendo obrigada a contatar a empresa e, por fim, ajuizar uma ação judicial para ter seu direito reconhecido —, configura o chamado desvio produtivo do consumidor. A concessionária, ao invés de solucionar a questão internamente com o cartório que elegeu, transferiu todo o ônus à parte mais vulnerável da relação, justificando a reparação pela perda do tempo útil.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos emolumentos cartorários, este não prospera. As custas do cartório foram geradas por um protesto inicialmente legítimo, pois a Recorrente estava, de fato, inadimplente à época. A ilicitude da Recorrida reside na manutenção da cobrança e da negativação
após
a quitação da dívida, e não na cobrança original dos emolumentos pelo serviço de protesto.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade da ofensa (manutenção da negativação por longo período), fixo a indenização por danos morais, já englobando o desvio produtivo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser quantia razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, com base na teoria da causa madura, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 143,67, referente à fatura com vencimento em 11/01/2021;

b)
CONDENAR
a Recorrida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., a pagar à Recorrente, DELIZETE ALVES MARTINS, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida para exclusão do nome da Recorrente dos cadastros de proteção ao crédito.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase, em razão do provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)